Tribunal: STF
Processo: RE 100828
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSORIA. DATA DE EMISSAO. SUA AUSÊNCIA IMPORTA
EM DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO. PORTADOR DO TÍTULO PODE PREENCHER
O CLARO, MAS HÁ DE FAZE-LO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO; DE
CONTRARIO, OCORRE CARÊNCIA DA EXECUÇÃO, POR FALTA DE TÍTULO
EXECUTIVO REGULAR. LEI UNIFORME, ARTS. 10, 76 E 77. INEFICACIA DO
TÍTULO. AUTONOMIA DO AVAL: MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO.
SUMULAS 282 E 356. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 10 E 76, DA LEI
UNIFORME, NÃO CARACTERIZADA. DISSIDIO PRETORIANO QUE NÃO SE
COMPROVOU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.